Tribunal: TJMT
Processo: 1005388-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005388-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), ARNILDO LAUXEN - CPF: 130.996.550-15 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE BALDISSERA - CPF: 936.249.561-91 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAULISTA S.A. - CNPJ: 61.820.817/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PLANTAE S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 35.551.187/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A - CNPJ: 47.593.544/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÍVIDAS RURAIS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER MEDIDAS CONSTRITIVAS E DETERMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MEDIDAS REVERSÍVEIS E DE NATUREZA CONSERVATIVA – PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – EXIBIÇÃO DOCUMENTAL CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em juízo de cognição sumária, revela-se adequada a manutenção da tutela provisória deferida na origem quando os elementos constantes dos autos evidenciam plausibilidade das alegações relacionadas à incapacidade momentânea de adimplemento das obrigações financeiras decorrentes da atividade rural, bem como risco concreto de comprometimento da continuidade da atividade produtiva.

A controvérsia acerca da natureza jurídica das operações financeiras, da origem dos recursos utilizados e da eventual incidência das normas do Manual de Crédito Rural demanda dilação probatória, inviabilizando conclusão definitiva nesta fase inicial da demanda.

A determinação de suspensão temporária de medidas constritivas e coercitivas, bem como de exibição documental pelas instituições financeiras, constitui providência reversível e compatível com os artigos 300 e 396 do Código de Processo Civil, destinada à preservação da utilidade do processo e à adequada instrução do feito.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005388-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA AM

AGRAVADOS: ARNILDO LAUXEN E JOÃO HENRIQUE BALDISSERA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga–MT,
Dra. Raiane Santos Arteman Dall’Acqua
, lançada nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 1000103-64.2026.8.11.0044, ajuizada por
JOÃO HENRIQUE BALDISSERA e ARNILDO LAUXEN
, que
deferiu parcialmente
a tutela cautelar de urgência pleiteada pelos autores, determinando, dentre outras medidas, a suspensão de atos expropriatórios e constritivos relacionados às operações bancárias discutidas na demanda, a vedação de medidas de cobrança coercitiva, protestos e negativações, bem como a exibição de documentos contratuais pelas instituições financeiras requeridas.

Inconformada, a agravante relata, em síntese, que a decisão agravada incorreu em manifesta generalização indevida ao estender os efeitos da tutela provisória a instituições financeiras que não mantêm relação jurídica inadimplida com os agravados, afirmando que sua situação contratual é absolutamente distinta das demais narradas na inicial.

Alega que os agravados ajuizaram demanda genérica em face de treze instituições financeiras, buscando verdadeiro “salvo-conduto” judicial para suspender a exigibilidade de obrigações, impedir cobranças e inviabilizar medidas de constrição patrimonial, sem individualizar adequadamente as peculiaridades de cada relação contratual existente.

Afirma que, especificamente em relação à cooperativa agravante, inexiste qualquer situação de inadimplemento apta a justificar a concessão de tutela de urgência, asseverando que o agravado Arnildo Lauxen sequer possui operação ativa junto à cooperativa, enquanto o agravado João Henrique Baldissera mantém apenas duas operações financeiras vigentes, ambas rigorosamente adimplentes.

Nesse contexto, esclarece que o contrato no C233302308, denominado “Crédito Pessoal Fomento”, possui saldo devedor aproximado de R$160.739,67, com vencimento final em 28/04/2026, estando todas as parcelas devidamente quitadas.

Aduz, ainda, que o contrato no C533307127, referente à renegociação de dívida, apresenta saldo devedor de aproximadamente R$128.251,03, igualmente sem qualquer parcela em atraso, com vencimento final previsto para 01/05/2026.

Argumenta que inexiste risco concreto de protesto, negativação, execução, busca e apreensão, leilão ou qualquer outra medida constritiva promovida pela cooperativa agravante, razão pela qual estaria ausente o requisito do perigo de dano necessário à manutenção da tutela provisória deferida na origem.

Defende, ademais, a inexistência de probabilidade do direito invocado pelos agravados, sustentando que as operações firmadas junto à cooperativa possuem natureza estritamente comercial, lastreadas em recursos próprios da instituição financeira, sem qualquer vinculação ao Sistema Nacional de Crédito Rural, circunstância que afastaria a incidência da legislação específica sobre alongamento de dívida rural e a aplicação da Súmula 298 do STJ.

Assevera que os contratos celebrados não se enquadram nas hipóteses previstas na Lei no 9.138/1995, tampouco foram firmados com recursos controlados, oriundos de programas oficiais de crédito rural, fundos constitucionais ou linhas subvencionadas, inexistindo previsão legal ou contratual que autorize a prorrogação compulsória pretendida pelos agravados.

Sustenta, ainda, que a simples condição de produtor rural dos agravados não possui o condão de transformar operações comerciais comuns em contratos de crédito rural, ressaltando que os instrumentos celebrados não contêm indicação expressa de destinação rural dos recursos, nem observam os requisitos técnicos exigidos pelo Manual de Crédito Rural para caracterização das operações como crédito rural.

Pontua, também, que a decisão agravada impôs obrigação excessivamente onerosa e desnecessária à cooperativa, ao determinar a exibição integral de contratos, renegociações, garantias e demonstrativos financeiros, mesmo inexistindo controvérsia concreta acerca das operações mantidas entre as partes.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, afastando as restrições impostas à cooperativa agravante e revogando as determinações relacionadas à suspensão de cobranças, atos constritivos e exibição documental (Id. 345275358).

Preparo recolhido no Id. 345802861.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora
, na data de 12/02/2026, conforme Id. 346115855.

Não houve apresentação de contraminuta pelos agravados, conforme certidão de decurso de prazo lançada nos autos (Id. 352887893).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida na origem, especificamente quanto às determinações impostas à cooperativa-agravante para abstenção de atos constritivos e coercitivos relacionados às operações financeiras discutidas nos autos da Tutela Cautelar Antecedente.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ao argumento de que os contratos mantidos com os agravados são de natureza estritamente comercial, não se submetendo ao regime jurídico do crédito rural, além de afirmar inexistir inadimplemento apto a justificar a concessão da tutela provisória deferida na origem.

Todavia, razão
não
lhe assiste.

Em exame perfunctório próprio desta fase processual, verifica-se que a magistrada singular analisou adequadamente os elementos constantes dos autos originários, reconhecendo, de forma fundamentada, a plausibilidade jurídica das alegações deduzidas pelos autores, especialmente diante da documentação técnica apresentada e do contexto fático narrado na inicial.

Com efeito, a controvérsia instaurada na demanda originária envolve situação complexa, relacionada à alegada incapacidade momentânea de adimplemento das obrigações financeiras pelos produtores rurais agravados, em razão de fatores climáticos adversos, oscilações mercadológicas e severa crise financeira decorrente da atividade agrícola desenvolvida.

Nessa perspectiva, a decisão agravada observou, corretamente, que os elementos inicialmente apresentados evidenciam, ao menos em juízo de cognição sumária, plausibilidade quanto à necessidade de preservação da atividade produtiva rural até a adequada delimitação das operações abrangidas pelo pedido de alongamento e da efetiva natureza jurídica dos contratos firmados entre as partes.

Importa destacar que a própria decisão recorrida consignou expressamente que a análise definitiva acerca da incidência das normas do Manual de Crédito Rural, da natureza das operações financeiras e do eventual enquadramento das dívidas ao regime jurídico do crédito rural dependerá de instrução processual mais aprofundada, não tendo havido, portanto, qualquer reconhecimento definitivo do direito material vindicado pelos autores.

Nesse contexto, não se mostra possível, nesta fase inicial da demanda, afastar de plano a tutela cautelar deferida, sobretudo porque as medidas determinadas pelo juízo de origem possuem caráter eminentemente conservativo e reversível, voltadas à preservação da utilidade do processo e à manutenção da atividade econômica desenvolvida pelos agravados até ulterior esclarecimento dos fatos controvertidos.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte de Justiça em caso análogo,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL –
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS – VEDAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência concedida para suspender a exigibilidade de contratos vinculados à atividade rural, bem como para obstar atos constritivos, expropriatórios e a negativação do produtor, mostra-se adequada quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação de frustração de safra, elevação dos custos de produção e prévio pedido administrativo de prorrogação da dívida, e o perigo de dano decorrente do risco de restrição ao crédito e consolidação de garantias”
(N.U 1044246-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação cautelar, determinando a suspensão da exigibilidade da parcela contratual e a retirada de restrição nos cadastros de inadimplentes, com a prestação de caução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida originada de cédula de crédito bancário e impediu a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir

A documentação constante dos autos, notadamente o laudo técnico apresentado, demonstrou a frustração da safra agrícola 2023/2024, e, por consequência, o comprometimento da capacidade de pagamento do produtor rural, justificando a suspensão temporária da dívida. A controvérsia sobre a natureza jurídica da cédula de crédito (bancária ou rural) demanda dilação probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo. O perigo de dano irreparável está configurado diante da possibilidade de agravamento da situação financeira do agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão da exigibilidade de dívida originada de relação de crédito agrícola, com abstenção de negativação, pode ser concedida em tutela de urgência, desde que demonstradas a frustração da safra e a existência de risco de dano irreparável à atividade do produtor rural, ainda que controvérsia sobre a natureza jurídica do crédito demande instrução probatória.”
(N.U 1003650-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025)

Ainda que a agravante sustente que as operações firmadas seriam estritamente comerciais e adimplentes, tal circunstância, por si só, não possui o condão de infirmar integralmente a fundamentação adotada na decisão agravada, notadamente porque a própria delimitação da natureza jurídica das operações financeiras, da origem dos recursos utilizados, da eventual vinculação ao crédito rural e da extensão das obrigações abrangidas pela tutela provisória constitui matéria que demanda dilação probatória.

Ademais, o perigo de dano igualmente se encontra demonstrado, diante do contexto geral narrado na demanda originária, marcado pela existência de diversas medidas constritivas, execuções e leilões extrajudiciais envolvendo os agravados, circunstância apta a comprometer a continuidade da atividade produtiva e a própria utilidade do provimento jurisdicional final.

Cumpre ressaltar que a decisão agravada não extinguiu obrigações, tampouco reconheceu definitivamente o direito ao alongamento das dívidas, limitando-se a determinar, de forma temporária e proporcional, a suspensão de medidas constritivas e coercitivas até melhor esclarecimento da controvérsia.

Também não se verifica ilegalidade na determinação de exibição documental imposta às instituições financeiras demandadas, porquanto a providência encontra amparo nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil, revelando-se pertinente à adequada instrução do feito e à delimitação precisa das operações financeiras discutidas na demanda.

Nessa linha, a manutenção da decisão agravada prestigia os princípios da preservação da atividade econômica, da utilidade do processo e da efetividade da prestação jurisdicional, sem ocasionar prejuízo irreversível à agravante, sobretudo porque as medidas deferidas possuem natureza provisória e poderão ser revistas a qualquer tempo, à luz dos elementos probatórios que vierem a ser produzidos no curso da instrução processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026